Tribunal: TJMT
Processo: 1026969-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026969-48.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO - CPF: 046.110.331-12 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA AMORIM - CPF: 042.340.091-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DEBORA LOBO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEMONSTRADA TODAS AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL - CRIME PROGRESSIVO, QUE SERVIU DE MEIO PARA CONCRETIZAÇÃO DO DESÍGNIO DO AGENTE DE LESIONAR A EX-COMPANHEIRA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE
–
2.
PRETENSA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE AMEAÇA –
POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE DO AGENTE DESABONADA INIDONEAMENTE
–

3.

PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO À TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS
CAUSADOS PELAS INFRAÇÕES – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES STJ
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pronuncia-se a absolvição do recorrente quanto ao crime de invasão de domicílio, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, quando demonstrado que o ingresso clandestino no imóvel da ex-companheira se traduziu em meio para concretizar a vontade de ofender a integridade da vítima, comportado, assim, a aplicação do princípio da consunção.

2.

No tocante ao crime de ameaça, impositiva a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a consciência da ilicitude da conduta não se traduz em argumento idôneo para negativar a culpabilidade do agente.

3.

Ratifica-se o valor arbitrado a título de reparação de dano à vítima, pois, à luz do entendimento firmado pelo c. STJ em Recurso Especial processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ, REsp 1675874/MS).

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1026969-48.2020.8.11.0003, na qual foi
condenado
,
em concurso material, pela prática dos crimes tipificados no
art.
129, §9.o c/c art. 147 c/c art. 150, §1.o c/c art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal,

em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
01 ano, 03 meses e 15 dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
100 dias-multa
, unitariamente calculado no mínimo legal e de
R$ 5.000,00,
a título de reparação dos danos causados pelas infrações, consoante prevê o art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 72993994, subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante almeja:
(i)
a
absolvição do crime de invasão de domicílio qualificado,
por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória, destacando precipuamente a ausência de elementar do tipo penal e as contradições existentes nos depoimentos da vítima;
(ii)

em relação ao crime de ameaça, a fixação da pena-base no mínimo legal,
posto que carece argumento válido para negativar a culpabilidade do agente; e
(iii)

a exclusão da reparação de danos arbitrada em benefício da vítima
, porquanto estabelecida de forma arbitrária, sem observância ao princípio do contraditório.

Nas contrarrazões de ID 72993997, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 74810996 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões recursais, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
20/11/2020
, por volta das 20h40, na residência situada na Rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Jardim Pindorama, na cidade de Rondonópolis/MT,
JOHN KESSY DA SILVA ARAÚJO
, atuando clandestinamente,
invadiu, entrou e permaneceu
na morada da ex-companheira
Tatiane Débora Lobo
, e, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade corporal e a saúde dela
, à medida que efetuou puxões de cabelo, enforcamento e mordidas em seu desfavor, causando-lhe lesão corto-contusa no lábio inferior, escoriação na face à direita e mordedura humana na região medida do braço. Além disso, na mesma oportunidade, mediante violência e grave ameaça,
danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o aparelho celular da vítima
, assim como
ameaçou
causar-lhe mal injusto e grave, refletida na retirada da vida, por meio de palavras e gestos.

Segundo narrativa do i. órgão acusatório, o casal estava separado há aproximadamente quatro meses, o qual se relevou insuficiente para o recorrente aceitar o término do relacionamento, tanto é assim que, na data do fato, compareceu à residência da ex-companheira pedindo para que conversassem sobre o assunto, o que foi recusado por ela.

Nesse contexto, o recorrente subiu no telhado, retirou uma telha, acessou o interior do imóvel e direcionou-se ao encontro da vítima, momento em que quebrou o aparelho celular daquela e iniciou as agressões físicas, consistentes em enforcamento e puxões de cabelo. Com o fito de se defender, a ofendida mordeu o agressor que, por sua vez, retribuiu o ato, gerando lesões no corpo da ex-companheira.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o recorrente ameaçou a ex-companheira de morte acaso não retomasse o matrimônio ou, ainda, se sobreviesse a sua prisão, evidenciando-se, aliás, que a intimidação ressaiu agravada em razão do agressor se apropriar de um garfo e adverti-la que desferiria um golpe no seu pescoço.

A despeito da desvantagem, a vítima logrou êxito em fugir do local e acionar a Polícia Militar, que compareceu no logradouro e efetuou a prisão em flagrante do réu.

Diante desses fatos,
JOHN KESSY DA SILVA ARAÚJO
foi
denunciado
e
condenado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 150, §1.o
o [invasão de domicílio qualificado pelo período noturno]
c/c art. 129, §9.o
[lesão corporal qualificada pela violência doméstica]
c/c art. 163, parágrafo único, inciso I [dano qualificado pela violência à pessoa] c/c art. 147,
caput

[ameaça]
do Código Penal, com a incidência da Lei n.o 11.340/06,
contexto este em que o ora exsurge inconformado nos termos relatados.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO:

Nos termos relatados, a Defesa sustenta que a conduta perpetrada pelo recorrente se reveste de atipicidade, pois não ingressou na residência da vítima clandestinamente, tampouco contra a vontade daquela, ressaltando, nesse viés, que possuía a chave e a permissão para frequentá-la.

Com efeito, malgrado a vítima tenha confirmado em juízo que o ex-companheiro possuía acesso à residência, bem como destacado que naquela data o autorizou a adentrá-la para retirar alguns dos seus pertences, na mesma oportunidade ela ressaltou que, ao chegar no imóvel, a chave já estava restituída ao local combinado, levando-a a acreditar que ele não se fazia mais presente no logradouro.

Somado a isso, a ofendida afirmou em ambas as fases processuais que o ex-companheiro acessou o imóvel durante o período noturno e pelo teto, por meio da retirada de um telha do banheiro, dirigindo-se ao cômodo em que se encontrava para imediatamente iniciar os danos materiais e as agressões físicas (ID
72993127; Relatório de Mídia de ID 72993982).

Nesse diapasão, a assertiva judicial do recorrente no sentido de que adentrou o local pela porta de entrada ressai isolada e desamparada de outros elementos probatórios, não possuindo o condão sequer de preponderar sobre as palavras da vítima, que, no contexto de violência doméstica e familiar possuem relevantes valor na formação da convicção do julgador [
ex vi
–
STJ
, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020].

Desta feita, ressai inconteste a conduta sorrateira do recorrente para ingressar no imóvel da ofendida, sem a devida permissão, não havendo falar em atipicidade da conduta por ausência de elemento do tipo penal, qual seja, a clandestinidade e ausência de permissão.

Não obstante o exposto, dessume-se dos relatos extrajudiciais da vítima que o recorrente invadiu o imóvel diante da sua recusa em conversar com ele sobre o relacionamento, especialmente porque se encontrava embriagado.

A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excerto do seus dizeres:

“(...) Que nesta data o suspeito a procurou em sua residência e pediu para conversar; Que
a vítima se negou a conversar com o suspeito porque estava embriagado;

Que o suspeito diante da negativa retirou uma telha da residência e entrou pelo telhado do banheiro, invadindo a residência
;
Que partiu para cima da vítima, quebrou o seu aparelho celular;
Que o suspeito a enforcou, puxou o seu cabelo (...)”
(sic – ID
72993127).

Em juízo, a vítima reiterou que o recorrente ingressou no imóvel e, de imediato, arremessou o aparelho celular na parede movido por ciúmes, procedendo em seguida os atos de violência em seu desfavor, a revelar, com efeito, que o intento do agente era a exclusivamente ofender a sua integridade física.

Significa dizer que a invasão de domicílio se traduziu em uma das fases necessárias para alcançar o objetivo de lesionar a ofendida, possibilitando, assim, a incidência do incidência do princípio da consunção, que, nas lições do doutrinador Cleber Masson, se dá quando
“o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento”.

(Direito Penal: parte geral (arts. 1.o ao 120), vol. 1 – 13 ed, Rio de Janeiro: Forense, 2019) – Destaquei.

Dito de outra forma, o ingresso do réu no imóvel da vítima se revela em
ante factum impunível
ante a ausência de desígnio autônomo para se ofender o bem jurídico tutelado no art. 150 do Código Penal, notadamente porque, consoante delimitado, o réu adentrou na residência da vítima com o propósito de agredi-la e danificar os seus bens, o que indica nexo de dependência entre as condutas perpetradas.

Destarte, a hipótese é exemplo de um crime progressivo, no qual o agente tem um finalidade e para alcançá-la pratica crime menos grave. Ou seja,
in casu
, o crime de invasão de domicílio foi o meio necessário para concretização do crime de lesão corporal, tornando-se adequada a sua absorção

pelo crime mais grave.

Trata-se, a propósito, de entendimento já adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...)
REQUESTADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – INVASÃO QUE REFLETE ESTÁGIO DE EXECUÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CONDUTA ABSORVIDA PELO CRIME-FIM
– (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado concretamente que a violação do domicílio constituiu estágio de execução do delito de lesão corporal , a conduta deve ser absorvida pelo crime-fim. (...)”
(N.U 0003743-06.2017.8.11.0013, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) – Destaquei.

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO (...) -
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 2. REQUESTADA A CONDENÇÃO PELA PRÁTICA DO ART. 150, §1o, DO CP – IMPERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO COMO MEIO PARA AS AGRESSÕES NA VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
– (...)

2) Restando comprovado nos autos que a violação de domicílio teve unicamente por finalidade ofender a integridade física da vítima a aplicação do princípio da consunção é medida impositiva, restando improvável a condenação do mesmo também pelo art. 150, §1o, do CP. (...)”
(N.U 0000345-56.2009.8.11.0102, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014)

- Grifei.

Outrossim, malgrado subsistam posicionamentos em sentido contrário, analisando situação fática similar a dos autos, este também foi o posicionamento exarado pelos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
.
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
. CONSUNÇÃO.
LESÕES

CORPORAIS
. PROVA. AUTORIA. MATERIALIDADE 1.
Violação
de
domicílio
:
segundo circunstâncias fáticas narradas pelas duas vítimas, a
violação
do
domicílio

se tratou de meio à consumação do delito de
lesões

corporais
contra elas. Destarte, não consistiu em delito autônomo. Em verdade, sendo crime-meio, incide a consunção, restando a concretização exclusivamente do crime-fim. Assim é porque, observadas as circunstâncias do caso concreto, se o intuito do acusado era agredir as duas ofendidas, invariavelmente era necessário que acessasse a sua residência. O crime ocorreu durante a madrugada, em horário em elas estavam em casa. Absolvição mantida.
”.
(Apelação Crime, No 70081192734, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 27-06-2019). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NECESSIDADE - PENA - AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL - DECOTE - POSSIBILIDADE
.
(...)
2. Aplica-se o princípio da consunção se o delito de violação de domicílio serviu como meio para a execução do crime de lesão corporal no âmbito doméstico. (...)”.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0073.13.004353-9/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/0019, publicação da súmula em 17/06/2019) – Destaquei.

Enfim, ainda que as normas penais incriminadoras tutelem bens jurídicos distintos, a unidade de desígnio do agente era única, de modo que na dicção do Superior Tribunal de Justiça,
“não se mostra plausível dizer que houve a prática de dois crimes distintos e em concurso material, quando, em um mesmo cenário fática, se observa que a intenção criminosa era dirigida para um única finalidade, perceptível, com clareza”
.
(
RE no REsp 1537773/SC. Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 19/12/2016) – Grifei.

Com efeito,
ABSOLVO
o recorrente da prática do crime de invasão de domicílio, perpetrado em período noturno, em razão do princípio da consunção e com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE AMEAÇA:

De forma subsidiária, a Defesa postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a fundamentação exposta na culpabilidade do agente é inidônea; e, nesse viés,
a pretensão faz jus à acolhida.

Em relação à aludida circunstância judicial, a autoridade judiciária acrescentou
10 dias de detenção
à pena mínima abstrata, pontuando que
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
(sic – ID
72993977, Pág. 14).

No tocante à temática, assente o entendimento de que a análise da culpabilidade como medida de pena deve considerar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, o que não se satisfaz com a simples menção à exigibilidade de conduta diversa.

A
teor do reiterado entendimento jurisprudencial, a consciência quanto à ilicitude do fato e a possibilidade de agir de forma diversa traduzem-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal,
que não têm o condão de recrudescer a sanção
.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 12 dispondo que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte,
AFASTO
a carga negativa imposta nesta circunstância judicial e, por consequência,
ESTABELEÇO
a pena-base no mínimo legal, qual seja,
01 mês de detenção.

Na segunda fase, remanesce a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’ do Código Penal, por se tratar de delito praticado em âmbito doméstico e familiar, assim como o acréscimo de 10 dias de punição, perfazendo a pena de
01 mês e 10 dias de detenção
, a qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição.

Cumpre dizer que a despeito do aludido vetor ter sido negativado nas dosimetrias penais nas dosimetrias penais dos crime de lesão corporal e dano qualificado, descabe estender tal atuação
ex officio
, pois, em ambas as ocasiões, o motivo do crime ressaiu fundamentado na banalidade da ação. Para além disso, as penas intermediárias foram estabelecidas aquém do mínimo legal, afrontando a Súmula 231 do STJ em benefício do réu.

- Do concurso material:

Feitas as ponderações necessárias, imperiosa a somatória das reprimendas ainda existentes em desfavor do apelante, atinentes à prática dos crimes de ameaça (01 mês e 10 dias de detenção), de lesão corporal (02 meses e 15 dias de detenção) e dano qualificado (05 meses de detenção), o que perfez o total de
08 meses e 25 dias de detenção.

Remanesce incólume o
regime aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
pena de multa
outrora estabelecida na r. sentença condenatória, derivada exclusivamente do crime de dano qualificado.

3.

DA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS:

No tocante à última pretensão defensiva, malgrado a Defesa sustente que a atuação da magistrada
a quo
violou o princípio do contraditório, cuida-se de pensamento dissonante àquele adotado pela jurisprudência,
razão pela qual não prospera
.

Sabe-se que com as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.719/2008 é possível ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração – que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, desde que deduzido o pedido na denúncia ou na queixa –, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

A respeito da matéria em debate, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS
, processados sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a a tese de que, nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Na mesma linha, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciando Orientativo n.o 14-A dispondo que
“
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse diapasão, denota-se que,
in casu
, o Ministério Público postulou na incoativa o pedido de condenação do denunciado aos danos morais e materiais (ID
72993951 - Pág. 3),
o que, a teor do atual entendimento, elide o estigma de ofensa ao contraditório.

Desta feita,
mantenho intocada a r. sentença neste ponto.

4.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOHN KESSY DA SILVA ARAUJO
,
para
absolvê-lo
da prática do crime de
invasão de domicílio
na forma qualificada, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, e retificar a
pena-base
imposta pelo
crime de ameaça
, reajustando-lhe a pena privativa de liberdade total para
08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, remanescendo incólumes o pagamento de
100 (cem) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal e demais providências expostas na r. sentença condenatória, inclusive a condenação do apelante à quitação de valor indenizatório decorrente dos danos causados pelas infrações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021